Tribunal: TJMT
Processo: 0001506-03.2015.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001506-03.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP - CNPJ: 36.915.056/0001-13 (APELANTE), DIMAS SIMOES FRANCO NETO - CPF: 015.958.891-08 (ADVOGADO), MANOEL GUILHERME CAVALCANTI MELLO FILHO - CPF: 021.930.891-83 (ADVOGADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), ARLEN DE SOUZA PEREIRA - CPF: 019.055.331-60 (APELADO), ERONI PEDRO DA SILVA - CPF: 345.953.769-87 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BARBOSA E RAMOS LTDA
.

APELADO(S):

ARLEN DE SOUZA PEREIRA
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO
.
JULGAMENTO ANTECIPADO.
PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. VENDA DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. CORRETORA COM ATUAÇÃO AMPLIADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.173 DO STJ. DANOS MATERIAIS. VALOR DE MERCADO. REDUÇÃO PARCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais, reconhecendo a responsabilidade solidária das requeridas pela venda em duplicidade de imóvel e condenando-as à restituição do valor do bem, ao pagamento de danos materiais e à compensação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se a apelante possui legitimidade passiva para responder pelos danos; (
ii
) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado e do indeferimento da denunciação da lide; (
iii
) analisar a existência de ato ilícito e nexo causal na atuação da apelante; (
iv
) examinar a incidência do Tema 1.173 do STJ; (v) aferir a extensão dos danos materiais e o critério de apuração; e (vi) verificar a configuração dos danos morais.

III. Razões de decidir

3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a apelante integrou a cadeia de fornecimento ao atuar como representante da proprietária e gestora do empreendimento, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

4.
Afastada a alegação de cerceamento de defesa, tendo em vista a suficiência da prova documental para o julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355, I), bem como a vedação da denunciação da lide nas relações de consumo (CDC, art. 88), sem prejuízo do direito de regresso em ação autônoma.

5.
Configurada falha na prestação do serviço, consistente na venda em duplicidade do imóvel, sendo objetiva a responsabilidade dos fornecedores (CDC, art. 14), não comprovada excludente de responsabilidade.

6.
Inaplicável o Tema 1.173 do STJ, porquanto a apelante não atuou como mera corretora, mas como representante formal do empreendimento, com ingerência na gestão e recebimento de valores, caracterizando integração à atividade econômica.

7.
O dano material decorre da frustração da aquisição do imóvel, sendo adequada a fixação da indenização com base no valor de mercado atual, em observância ao princípio da reparação integral (CC, art. 944).

8.
Necessária a redução da indenização referente à taxa de escrituração, limitando-se à fração correspondente ao lote objeto da controvérsia, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884).

9.
O dano moral resta configurado, pois a venda em duplicidade do imóvel ultrapassa o mero inadimplemento contratual, atingindo a esfera jurídica do consumidor e frustrando legítima expectativa de aquisição.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A corretora que atua como representante do empreendimento imobiliário integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente por falhas na prestação do serviço, inclusive na hipótese de venda em duplicidade de imóvel. 2. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente, sendo vedada a denunciação da lide nas relações de consumo. 3.
Comprovada a venda em duplicidade, impõe-se o ressarcimento dos danos materiais com base no valor atual de mercado do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença.
4. A venda em duplicidade de imóvel configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC,
arts
. 355, I, 371 e 373, II; CC,
arts
. 186, 884 e 944; CDC,
arts
. 7o,
p.u
., 14, 25, § 1o e 88.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.768.177/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 03.05.2021,
DJe
06.05.2021; STJ,
AgInt
no REsp no 2.105.692/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08.04.2024,
DJe
10.04.2024; TJMG, AC no 1.0000.21.223790-3/001, Rel. Desa Mônica Libânio, 11a Câmara Cível, j. 24.03.2022, DJE 24.03.2022; TJRJ, APL no 0016112-59.2016.8.19.0202, Rel. Des. Fabio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro, 21a Câmara de Direito Privado, j. 05.10.2023,
DJe
11.10.2023; TJMT, AC no 0011180-96.2015.8.11.0004, Rel. Desa Clarice Claudino da Silva, 2a Câmara de Direito Privado, j. 21.10.2020, DJE 22.10.2020; TJMT, AC no 0008989-25.2008.8.11.0004, Rel. Desa Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 21.11.2024, DJE 25.11.2024; TJMT, AC no 1003758-58.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2025, DJE 14.02.2025; TJMT,
EDcl
no 0005688-75.2016.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 05.02.2025, DJE 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível,
i
nterposto por Barbosa e Ramos Ltda. - EPP em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Indenização por
Danos Materiais e Morais ajuizada por Arlen de Souza Pereira, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na ocasião, o juízo
a quo
julgou
parcialmente
procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...]
Extrai-se do relato autoral que o imóvel foi vendido pelo valor de R$7.600,00 (sete mil e seiscentos reais), sob o qual as empresas declararam quitação, conforme Id. 67420550 - Pág. 47, autorizando a transferência do imóvel. Todavia, a averbação ficou prejudicada, vez que o requerente tomou conhecimento da venda dúplice do imóvel para terceira pessoa estranha à relação negocial.

[...]
Portanto, não pairam dúvidas de que ambas as requeridas, atuantes no caso como prestadoras de serviços imobiliários, detinham da obrigação de possibilitar a ideal utilização do bem imóvel pelo requerente/comprador. Mostrando-se evidente a conduta irregular praticada por ambas, já que em junho de 2014 assumiram a quitação do terreno e, pouco tempo depois, permitiram a transferência de propriedade para pessoa estranha a relação negocial.

Outrossim, as alegações elencadas na peça contestatória não afastam a sua responsabilidade civil, tratando-se, inclusive, de
responsabilidade objetiva
, a teor do que dispõem os artigos 932, III, e 933, ambos do Código Civil.

Dentro dessa perspectiva, tem-se que não há fundamento jurídico que embase a linha argumentativa levantada pela parte requerida. Isto porque, com a incidência do Código de Defesa do Consumidor o polo hipossuficiente da relação contratual ficou em evidência, de forma que a explícita vulnerabilidade inerente à condição de consumidor serve de parâmetro para a aplicação das normas que visam possibilitar o reequilíbrio do liame negocial.

[...]
Posto isso
, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para reconhecer a responsabilidade solidária da parte requerida na venda do imóvel sub judice, sendo a obrigação convertida em perdas e danos, condeno ambas as requeridas à devolução integral do importe desembolsado pela parte requerente, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento
, considerando a conversão da moeda e o preço de mercado do imóvel, sendo os valores corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% contados da citação.

Ainda para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento do importe de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) a título de dano material
, corrigido monetariamente a partir do desembolso e com juros de mora de
1% ao mês a contar da citação;
bem como ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte requerente a título de compensação por danos morais
, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, data de quitação do imóvel (junho/2014).
”.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar
es
.

1.1.
Da
ilegitimidade passiva
.

1.2.
Da n
ulidade de sentença por cerceamento de defesa.

2. Mérito.

2.1.
Da
inexistência de ato ilícito
e d
e
nexo de causalidade
.

2.
2. Da
aplicação do Tema 1.173 do STJ
e da ausência de responsabilidade solidária
.

2.
3. Da
inexistência de prova dos danos materiais
.

2.
4.
Da impugnação à condenação com base no valor de mercado atual do bem.

2.5. D
a inocorrência d
e
danos morais.

2.6. Da atualização dos valores pela taxa SELIC.

2.7. Do prequestionamento.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID 354652870), nas quais rebate as alegações formuladas pelo apelante e pugna pelo desprovimento do recurso.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BARBOSA E RAMOS LTDA.

APELADO(S):

ARLEN DE SOUZA PEREIRA.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível,
interposto por Barbosa e Ramos Ltda. - EPP em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Arlen de Souza Pereira.

Na ocasião, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...] Extrai-se do relato autoral que o imóvel foi vendido pelo valor de R$7.600,00 (sete mil e seiscentos reais), sob o qual as empresas declararam quitação, conforme Id. 67420550 - Pág. 47, autorizando a transferência do imóvel. Todavia, a averbação ficou prejudicada, vez que o requerente tomou conhecimento da venda dúplice do imóvel para terceira pessoa estranha à relação negocial.

[...] Portanto, não pairam dúvidas de que ambas as requeridas, atuantes no caso como prestadoras de serviços imobiliários, detinham da obrigação de possibilitar a ideal utilização do bem imóvel pelo requerente/comprador. Mostrando-se evidente a conduta irregular praticada por ambas, já que em junho de 2014 assumiram a quitação do terreno e, pouco tempo depois, permitiram a transferência de propriedade para pessoa estranha a relação negocial.

Outrossim, as alegações elencadas na peça contestatória não afastam a sua responsabilidade civil, tratando-se, inclusive, de
responsabilidade objetiva
, a teor do que dispõem os artigos 932, III, e 933, ambos do Código Civil.

Dentro dessa perspectiva, tem-se que não há fundamento jurídico que embase a linha argumentativa levantada pela parte requerida. Isto porque, com a incidência do Código de Defesa do Consumidor o polo hipossuficiente da relação contratual ficou em evidência, de forma que a explícita vulnerabilidade inerente à condição de consumidor serve de parâmetro para a aplicação das normas que visam possibilitar o reequilíbrio do liame negocial.

[...] Posto isso
, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para reconhecer a responsabilidade solidária da parte requerida na venda do imóvel sub judice, sendo a obrigação convertida em perdas e danos, condeno ambas as requeridas à devolução integral do importe desembolsado pela parte requerente, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento
, considerando a conversão da moeda e o preço de mercado do imóvel, sendo os valores corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% contados da citação.

Ainda para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento do importe de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) a título de dano material
, corrigido monetariamente a partir do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;
bem como ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte requerente a título de compensação por danos morais
, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, data de quitação do imóvel (junho/2014).”.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar suscitada pela parte
apelante BARBOSA E RAMOS LTDA
.

Da ilegitimidade passiva
.

A apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, alegando que não integra a relação jurídica material controvertida, que não praticou ato que tenha dado causa à venda em duplicidade e que sua atuação
limitou-se
à
emissão de autorização para escritura, baseada em certidão regular e atualizada.

Não assiste razão à apelante
.

Isso porque,
o caso em tela revela-se
tratar de relação de consumo
, uma vez que os fatos comprovados nos autos indicam que a apelante Barbosa e Ramos Ltda. agiu como legítima representante da proprietária originária, Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda.

Nesse contexto, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, do CDC.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. COMPRA E VENDA DE UNIDADE
IMOBILIÁRIA .
CORRETORA IMOBILIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. APLICAÇÃO DO
CDC .
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DOS FORNECEDERES. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS.
PRECEDENTES .
1. Ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel com pedido de devolução de quantias pagas.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a corretora de imóveis é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda uma vez que pertence à cadeira de
consumo .

Precedentes. 3. Ademais, a jurisprudência do STJ entende que resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem.
4 .
Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1768177 SP 2020/0255157-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/05/2021)
(
g.n
.)

Portanto, a corretora possui legitimidade para responder pela falha
na prestação do serviço
ao consumidor
.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

1.2. Da nulidade de sentença por cerceamento de defesa.

A arguição de nulidade por cerceamento de defesa, fundada no julgamento antecipado da lide e no indeferimento da denunciação da lide, carece de amparo legal e fático.

O julgamento antecipado da lide encontra previsão no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza o magistrado a proferir sentença quando não houver necessidade de produção de outras provas além das já constantes dos autos. Trata-se de aplicação do princípio da economia processual, que visa à celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa.

No sistema processual brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil, segundo o qual o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. O magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe aferir a necessidade de sua produção à luz das peculiaridades do caso concreto.

Conforme documentado nos autos, a controvérsia repousa essencialmente sobre a análise da natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes e a interpretação de documentos já encartados nos autos. A apelante alega que a prova oral seria necessária para demonstrar a extensão real de sua atuação, a inexistência de participação na venda em duplicidade, a boa-fé objetiva, a ausência de ciência sobre a alienação a terceiros e a responsabilidade exclusiva da proprietária registral.

Ocorre que tais circunstâncias encontram-se suficientemente esclarecidas pela prova documental produzida, consubstanciada nos seguintes documentos: “Indicação para Escritura de Compra e Venda de
Terrenos”, recibo de pagamento, certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel objeto do contrato discutido nos autos, entre outros.

Com efeito, a extensão da atuação da apelante, sua qualidade de representante da proprietária, bem como o recebimento de valores, resta devidamente comprovados por meio da referida documentação.

A prova testemunhal pretendida pela apelante não teria o condão de infirmar ou alterar substancialmente o conteúdo dos documentos já produzidos
.

No que tange
à
denunci
ação à lide
,
o art.
88 do Código de Defesa do Consumidor veda expressamente a denunciação da lide nas relações de consumo, estabelecendo que
na “
hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide
”.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
IMÓVEL .
SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO POSTERIOR.
APLICAÇÃO .
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. ARTIGO 88 DO CDC. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ .
SÚMULA N. 568/STJ. MULTA. ARTIGO 1 .021, § 4o, DO CPC. CABIMENTO. 1. Ação
indenizatória .
2. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que o "[...] Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos regidos pelo Sistema Financeiro da Habitação quando celebrados antes de sua entrada em vigor;
e também
não é aplicável ao contrato de mútuo habitacional, com vinculação ao FCVS [...]" (
AgInt
no
AREsp
n. 1.465.591/MT, Quarta Turma,
DJe
de 10/9/2019
) .
Precedentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual, em "[...] se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor [...]" (
AgInt
no
AREsp
n. 997.269/BA, Quarta Turma,
DJe
de 29/8/2018).

Precedentes .
4. Agravo interno no recurso especial não provido, com aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2105692 SP 2023/0339777-6, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/04/2024)
(
g.n
.)

Imperioso destacar, que a vedação à denunciação da lide não implica supressão do direito de regresso, que resta resguardado mediante o ajuizamento de ação autônoma
.

Por tais razões,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1.
Da Inexistência de Ato Ilícito e do Nexo de Causalidade
.

A apelante sustenta a inexistência de ato ilícito, argumentando que a autorização para escritura foi expedida com base em certidão imobiliária válida e atualizada, inexistindo vício informacional ou ocultação de fato relevante. Afirma que a alienação posterior decorreu exclusivamente de ato de disposição praticado pela proprietária registral, configurando fato exclusivo de terceiro apto a romper o nexo causal.

No caso em exame, a questão central reside em definir se a apelante integrou a cadeia de fornecimento de modo a atrair
a responsabilidade
a responsabilidade objetiva
, previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, prescinde-se da demonstração de culpa
, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADO POR PESSOAS FÍSICAS - INAPLICABILIDADE CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR - CADEIA DE CONSUMO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "denotado que o negócio jurídico dos autos é compra e venda
de imóvel, entre pessoas físicas, não há falar em aplicação do CDC" entre elas. É aplicável o CDC na relação comprador x imobiliária intermediária do contrato de compra e venda do imóvel. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (CDC,
art
. 14). O Código de Defesa do Consumidor impõe a responsabilidade solidária de todos os fornecedores integrantes da cadeia de consumo pelos danos ou infortúnios suportados pelo consumidor, conforme o disposto nos artigos 7o e 25 da Lei 8.078/1990.

(TJ-MG - AC: 10000212237903001 MG, Relator.: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO POR QUEBRA DE CLÁUSULA CONTRATUAL - ESCRITURA PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. RESPONSABILIDADE DA CORRETORA, QUE INTERMEDEIA A COMPRA E VENDA DO IMÓVEL, E DOS PROMITENTES VENDEDORES QUE NÃO ADOTARAM AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAR ACERCA DOS IMPEDIMENTOS E RESTRIÇÕES QUE INVIABILIZARIA A COMPRA DO
IMÓVEL .
DANO MORAL CONFIGURADO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA 1a RÉ - CORRETORA DE IMÓVEIS. Afirma o autor que, após a concretização do negócio, dirigiu-se ao cartório, onde constatou que o imóvel não estava em nome da 3a ré, conforme afirmado pela 1a ré - corretora de imóveis, o que levou o autor a requerer a rescisão do contrato, ensejando a presente demanda. Sentença que julgou procedentes os pedidos com a condenação da 2a (revel) e 3a rés à devolução da quantia paga pelo imóvel, além da condenação solidária das três rés ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10 .000,00 (dez mil reais). 1a RÉ - Corretora de Imóveis, ora apelante, que alega que somente intermediou a compra e a venda do imóvel, não tendo qualquer responsabilidade sobre a demanda. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REFORMA.
Responsabilidade solidária e objetiva da corretora, que intermedeia a compra e venda e não cumpre com dever de informação do
art
. 6o, III, do CDC
, não trazendo, ainda, aos autos quaisquer provas no sentido de desconstituir as alegações autorais, não comprovando nenhuma das excludentes do § 3o do artigo 14 do CDC. Falha na prestação do serviço. Dano moral comprovado, que decorre da avença firmada com o apelante, posto que declararam de
forma inverídica não haver ônus sobre o
bem negociado
. Inteligência dos
art
. 422 e 723 do CC. Devida
a
majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC; porém, tendo em vista que a r. sentença condenou a apelante em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, inviável a
majoração .
RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00161125920168190202 202300182728, Relator.: Des(a). FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 05/10/2023, VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIG, Data de Publicação: 11/10/2023)
(
g.n
.)

Conforme documentado nos autos, a apelante não se limitou à atividade típica de corretagem, que consiste na aproximação útil entre comprador e vendedor, mediante a prestação de informações sobre o negócio jurídico. O documento denominado "Indicação para Escritura de Venda e Compra de Terrenos" atesta de forma inequívoca que a proprietária originária estava "Representada pela BARBOSA E RAMOS LTDA". A assinatura consignada na autorização para lavratura da escritura proveio do punho do Sr. Carlos Roberto Barbosa, sócio da apelante, conforme comprova o contrato social. Mais do que isso, a apelante foi a destinatária direta do pagamento da taxa administrativa no valor de R$ 1.100,00
(um mil e cem reais)
, conforme comprova o recibo de pagamento
(ID 354652396 – p. 87)
.

Ao atuar como representante formal do empreendimento perante os consumidores, gerindo recebimentos e autorizações do loteamento, a apelante extrapolou a mera corretagem, integrando de forma
intensa
a cadeia de fornecimento.

Não se trata de simples intermediação pontual, mas sim de atuação continuada e orgânica na gestão administrativa do empreendimento.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 7o, parágrafo único, estabelece que, havendo
“
mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.
”. Por sua vez, o artigo 25, § 1o, dispõe que, “
havendo
mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores
”.

Com efeito, no caso dos autos, a
venda em duplicidade caracteriza falha na prestação do serviço do empreendimento como um todo.

A apelante, na condição de representante da proprietária e gestora administrativa do loteamento, conforme delineado nos autos, responde
solidariamente perante o consumidor, ressalvado seu direito de regresso contra a proprietária faltosa.

A circunstância de a alienação posterior ter sido praticada diretamente pela proprietária registral não afasta a responsabilidade da apelante, que integrava a cadeia de fornecimento e contribuiu para a criação da legítima expectativa do consumidor de ver regularizada a propriedade do bem.

Ademais, a existência de certidão regular no momento da emissão da autorização não exclui o defeito na prestação do serviço, que se materializou com a venda posterior do mesmo imóvel a terceiro.

Tampouco prospera o argumento de que a venda posterior configura fato exclusivo de terceiro apto a romper o nexo causal. O artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

No caso em exame, não se verifica culpa exclusiva de terceiro, mas sim concorrência de condutas de diferentes integrantes da cadeia de fornecimento.

Desse modo, entendo que não assiste razão à parte apelante, uma vez que não trouxe aos autos provas aptas a corroborar os fatos alegados,
ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou, extintivo do direito do autor.

Diante desse cenário, deve ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade solidária da corretora recorrente
.

2.2. Da Aplicação do Tema 1.173 do STJ e da Ausência de Responsabilidade Solidária
.

A apelante invoca a aplicação do Tema 1.173 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a ausência de responsabilidade do corretor de imóveis por descumprimento de obrigações da construtora ou incorporadora, salvo se demonstrado envolvimento nas atividades de incorporação, integração em grupo econômico ou confusão patrimonial.

A tese fixada estabelece que “
o corretor de imóveis, pessoa física ou jurídica, não é, normalmente, responsável por danos causados ao consumidor, em razão do descumprimento, pela construtora ou incorporadora, de obrigações relativas ao empreendimento imobiliário, previstas no contrato de promessa de compra e venda, salvo se demonstrado: (i) envolvimento do corretor nas atividades de incorporação e construção; (
ii
) que o corretor integra o mesmo grupo econômico da incorporadora ou construtora; ou (
iii
) haver confusão ou desvio patrimonial das responsáveis pela construção em benefício do corretor
.”

Pois bem.

No caso em exame, a situação fática é substancialmente diversa daquela que deu origem ao Tema 1.173 do Superior Tribunal de Justiça. Naquele precedente, discutia-se a responsabilidade do corretor de imóveis por descumprimento de obrigações da construtora ou incorporadora relativas ao empreendimento imobiliário, tais como atraso na entrega da obra, vícios
construtivos ou descumprimento de especificações contratuais. Tratava-se de situações em que o corretor atuava como mero intermediário, aproximando o consumidor da construtora ou incorporadora, sem qualquer envolvimento nas atividades de incorporação ou construção.

No presente caso, não se discute o descumprimento de obrigações relativas à incorporação ou construção do empreendimento, mas sim a venda em duplicidade de lote já comercializado. Mais do que isso, a apelante não atuou como mera corretora, limitando-se à intermediação pontual, mas sim como representante formal da proprietária do loteamento, gerindo recebimentos e autorizações, c
onforme alinhavado alhures.

De acordo com o conjunto fático-probatório,
o documento denominado "Indicação para Escritura de Venda e Compra de Terrenos" atesta de forma expressa que a proprietária originária estava "Representada pela BARBOSA E RAMOS LTDA". A apelante emitiu a autorização para escritura em nome próprio, na qualidade de representante da proprietária, e foi a destinatária direta do pagamento da taxa administrativa. Tais circunstâncias demonstram que a apelante não atuou como mera corretora, mas sim como braço administrativo e representante formal do empreendimento perante os consumidores.

Tal atuação extrapola a mera corretagem, caracterizando a integração à cadeia de fornecimento e atraindo a responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, ainda que se entendesse aplicável o Tema 1.173 do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se a presença de uma das exceções previstas na tese fixada, qual seja, o envolvimento nas atividades de incorporação. A apelante não se limitou à intermediação pontual, mas atuou de forma continuada e orgânica na gestão administrativa do loteamento, emitindo autorizações para escritura e recebendo valores dos consumidores.

Tal atuação caracteriza envolvimento nas atividades do empreendimento, atraindo a responsabilidade solidária
, motivo pelo qual, rejeito a tese suscitada pela apelante.

2.3. Da Inexistência de Prova dos Danos Materiais e da Impugnação à Condenação pelo Valor de Mercado Atual do Bem.

A apelante insurge-se contra a condenação ao pagamento de danos materiais, argumentando que não há prova do prejuízo efetivamente suportado pelo apelado e que a condenação ao valor de mercado atual do imóvel viola o princípio da reparação integral previsto no artigo 944 do Código Civil.

No caso em exame, o dano material sofrido pelo apelado consiste na impossibilidade de ver regularizada a propriedade do imóvel adquirido, em razão da venda em duplicidade praticada pelas requeridas. O apelado adimpliu integralmente o preço ajustado, pagou taxa administrativa para a emissão da autorização para escritura e teve a legítima expectativa de ver regularizada a propriedade do bem frustrada pela conduta ilícita das requeridas.

A sentença condenou as requeridas solidariamente à restituição do valor atualizado do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, considerando o preço de mercado atual do bem. A apelante argumenta que tal condenação viola o princípio da reparação integral, pois transfere-lhe o ônus da valorização imobiliária, da qual não se beneficiou.

In
casu
,
se o evento danoso não tivesse ocorrido, o apelado teria a propriedade regularizada do imóvel adquirido.

O valor do imóvel, à época da aquisição, era de R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme consta do documento de autorização para escritura
(ID 354652396)
. Todavia, entre a data da aquisição (2014) e a data da sentença (2025), transcorreram mais de dez anos, período em que notoriamente ocorreu valorização imobiliária decorrente de fatores econômicos, urbanísticos e de mercado.

Outrossim, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer consistente na regularização da propriedade do imóvel, em razão da
conduta ilícita das requeridas, a condenação ao pagamento do valor de mercado atual do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença, mostra-se a medida mais adequada para a solução da lide, à luz do princípio da reparação integral.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO - VENDA DE IMÓVEL EM DUPLICIDADE - PRETENDIDA NULIDADE DA SEGUNDA ALIENAÇÃO - TERCEIRO DE BOA-FÉ - FALTA DE REGISTRO DA PRIMEIRA ALIENAÇÃO - ESCRITURA DE REGISTRO DO IMÓVEL OUTORGADA EM NOME DO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ - AUSÊNCIA DE VÍCIO A ENSEJAR A NULIDADE DO ATO - SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO - DANO MATERIAL - VALOR A SER APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Presume-se a boa-fé daquele que adquire imóvel em que, na matrícula, não consta qualquer restrição. Logo, não há como impor ao terceiro adquirente a pecha de má-fé se o adquirente anterior não registrou a promessa de compra e venda na matrícula do imóvel.

2- Na hipótese, considerando que o Autor/Recorrente não formalizou o registro da Escritura de Compra e Venda quando adquiriu os lotes descritos na inicial, infere-se que a segunda alienação, registrada em nome da Recorrida Josiane Ribeiro Fontoura, é legal, eis que presumida a boa-fé daquele que adquire imóvel em que, na matrícula, não consta qualquer restrição.

3-
Tendo em vista a comprovação da venda em duplicidade dos imóveis por parte da Imobiliária Recorrida, esta deve ser compelida a ressarcir os danos materiais sofridos pelo Apelante, de modo que a indenização deve corresponder ao valor atual de mercado dos lotes, o que deverá ser apurado por meio de liquidação de sentença.

(N.U 0011180-96.2015.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2020,
Publicado
no DJE 22/10/2020)
(
g.n
.)

Quanto ao valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), referente à taxa de escrituração, a apelante argumenta que o recibo
refere-se
à autorização de escritura de dois lotes (12 e 13), perfazendo R$ 550,00 por cada um, e que o lote 12 foi regularmente escriturado e registrado pelo apelado, razão pela qual a condenação deveria limitar-se à metade do valor.

Analisando detidamente o recibo de pagamento, verifica-se que este efetivamente menciona "Pagamento da Indicação de Escritura da Quadra 51 Lotes 12 e 13 contrato 61/1134, 61/1134 Loteamento Nova Fronteira em Várzea Grande". Tal circunstância indica que o valor de R$ 1.100,00
referia-se
à autorização de escritura de dois lotes, e não apenas do lote objeto da presente demanda.

Nessa perspectiva
, o dano material relativo à taxa de escrituração limita-se ao valor efetivamente pago pelo lote objeto da demanda, qual seja, R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), correspondente à metade do valor total.

Desse modo, a condenação ao valor integral de R$ 1.100,00, quando apenas um dos lotes foi objeto de venda em duplicidade, implicaria enriquecimento sem causa do apelado, que receberia a restituição de valor pago por serviço efetivamente prestado em relação ao lote 12.

Assim, a condenação deve ser reduzida para R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), correspondente à taxa de escrituração do lote 13, objeto da presente demanda.

Diante desse cenário,
conclui-se que a condenação ao valor de mercado atual do imóvel, a ser apurado em liquidação de sentença, mostra-se adequada à luz do princípio da reparação integral, resguardando-se à apelante o direito de regresso contra a proprietária registral.

Todavia, a condenação relativa à taxa de escrituração deve ser reduzida para R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), correspondente à metade do valor total, sob pena de enriquecimento sem causa do apelado
(art. 884 do Código Civil)
.

Por tais razões, a
colho parcialmente

a tese relativa aos danos materiais.

2.4. Da Inocorrência dos Danos Morais

A apelante sustenta a inexistência de danos morais, argumentando que não houve violação a direito da personalidade ou abalo anormal à esfera psíquica do apelado, e que a controvérsia decorre de negócio jurídico imobiliário e de frustração na aquisição do bem, não havendo negativações indevidas, constrangimentos públicos ou exposição vexatória.

Contudo, não assiste razão à corretora.

Isso porque, a venda em duplicidade do imóvel adquirido pelo apelado transcende o mero inadimplemento contratual, atingindo o direito fundamental à moradia e à dignidade da pessoa humana. Conforme documentado nos autos, o apelado adimpliu integralmente o preço ajustado, pagou taxa administrativa para a emissão da autorização para escritura e teve a legítima expectativa de ver regularizada a propriedade do bem frustrada pela conduta ilícita das requeridas.

É importante salientar que o dano moral decorre d
a

frustração da aquisição de imóvel destinado à moradia, após o adimplemento integral das obrigações contratuais
, o que enseja o dever de indenizar.

Colhe-se, julgado deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - COMPRA E VENDA REALIZADA EM DUPLICIDADE - AÇÃO DE ANULAÇÃO DO ATO JURÍDICO JULGADA PROCEDENTE COM TRÂNSITO EM JULGADO - INDENIZAÇÃO QUE NÃO FORA ANALISADA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - DANO MORAL RECONHECIDO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
Considerando o Ato Ilícito reconhecido em sentença, com trânsito em julgado, pela venda em duplicidade do mesmo imóvel, cabível a condenação em danos morais.
O quantum indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00089892520088110004, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 21/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

Desse modo,
entendo que não merece prosperar as alegações da recorrente.

2.5.
Do valor da indenização
por danos morais
.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, o porte da instituição financeira, a ausência de prova de má-fé da apelada e o caráter pedagógico da medida, entendo que a quantia de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, conforme arbitrada pelo juízo
a quo
, mostra-se adequada à reparação moral devida, em observância ao binômio razoabilidade-proporcionalidade
, mantendo-se, nesse ponto, a sentença fustigada.

2.
6
. Da Atualização dos Valores pela Taxa SELIC.

A apelante requer a adequação dos índices de correção monetária e juros de mora aos ditames da Lei no 14.905/2024, que alterou o artigo 406 do Código Civil, determinando a aplicação do IPCA para correção monetária e da taxa Selic para juros de mora, deduzido o índice de inflação.

Pois bem.

É cediço que os juros moratórios e a correção monetária são consectários legais da condenação principal, com natureza jurídica de ordem pública, podendo ser objeto de análise
ex

officio
pelo julgador, independentemente de provocação expressa das partes, o que afasta qualquer alegação de julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
quando da sua aplicação ou eventual modificação, inclusive no que se refere ao seu termo inicial.

Com efeito, a Lei no 14.905, publicada em 01 de julho de 2024, e com início de vigência a partir de 30 de agosto de 2024, promoveu substanciais alterações nos artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo novos critérios legais para o cálculo dos juros de mora e da atualização monetária.

A referida lei promoveu mudanças na aplicação dos indexadores da taxa de juros e da correção monetária, de modo que, conforme a nova legislação, os juros moratórios serão calculados com base na taxa SELIC, já englobando a correção monetária, sendo o IPCA o índice de atualização monetária, senão vejamos:

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)

[...]

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024)

§ 1
o A
taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)

§ 2
o A
metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)

§ 3
o Caso
a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.
(Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)

(
g.n
.)

A norma, publicada em 01/07/2024, passou a produzir efeitos 60 (sessenta) dias após sua publicação, ou seja, a partir de 30/08/2024. Assim, faz-se necessária a adequação da decisão embargada ao novo regime legal.

Nessa seara colhe-se os recentes julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. APLICAÇÃO SUPERVENIENTE DA LEI No 14.905/2024. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária de energia por danos causados a equipamentos da empresa autora em decorrência de inversão de fase na rede elétrica, determinando a indenização dos prejuízos.

A embargante sustenta contradição no acórdão ao não considerar a recente alteração legislativa trazida pela Lei no 14.905/2024, que modifica a base de cálculo dos juros moratórios para a taxa Selic, deduzida a correção monetária.

II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado e se é necessária a adequação dos consectários legais à recente modificação legislativa.

III. Razões de decidir 4. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, não servindo para reanálise da matéria já decidida. 5. O acórdão embargado fundamentou-se de maneira coerente e uniforme, não havendo contradição sanável por meio dos embargos de declaração. 6. Contudo, a superveniência da Lei no 14.905/2024, norma de ordem pública e de aplicação imediata, impõe a readequação dos critérios de juros e correção monetária, nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 7. Até a vigência da Lei no 14.905/2024, aplicam-se os critérios anteriormente vigentes: correção pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês. Após sua vigência, aplicam-se a correção pelo IPCA e juros moratórios pela taxa Selic, deduzida a correção monetária.

IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de Declaração rejeitados. 9. Reforma de ofício do acórdão embargado para adequar os critérios de juros moratórios e correção monetária à Lei no 14.905/2024.

Tese de julgamento: "1. A superveniência da Lei no 14.905/2024 impõe a aplicação da taxa Selic, deduzida a correção monetária, como base de cálculo dos juros moratórios a partir de sua vigência. 2. A correção monetária, nos períodos anteriores à nova legislação, deve observar os critérios previamente aplicáveis."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC/2002,
arts
. 389, 406; CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2004691/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 06/03/2023; STJ,
AgInt
no REsp 1742460/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 14/09/2020.

(N.U 1003758-58.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

E,

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS SOBRE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

Embargos de declaração oposto em face de acórdão proferido em apelação cível, alegando obscuridade quanto à aplicação cumulativa ou não dos juros de mora de 1% ao mês e da correção monetária pelo
INPC .
Pleito para que seja esclarecida a aplicação da taxa SELIC, conforme as alterações promovidas pela Lei no 14.905/2024.

II. Questão em discussão

Questão em discussão consiste em verificar se o acórdão contém vício ao não aplicar as disposições da Lei no 14 .905/2024, que estabelece critérios de correção monetária (IPCA) e juros de mora (taxa SELIC deduzido o IPCA).

III. Razões de decidir

A Lei no 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora.

Configurada a omissão do acórdão ao não abordar as novas regras legais, impõe-se sua integração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, determinando a aplicação das disposições da Lei no 14.905/2024 ao caso.

Tese de julgamento: “1. No caso, aplica-se a Lei n.o 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC,
arts
. 389,
p .
u., e 406, § 1o (com redação da Lei no 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp
n .
1.795.982/SP, Corte Especial, Rel. p/ Acórdão
Min .
Raul Araújo, j.
21.08.2024 .

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00056887520168110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025)

Assim, a presente tese recursal, deve ser parcialmente acolhida, contudo, impõe-se a adequação do julgado à nova disciplina legal, sobretudo por se tratar de matéria de ordem pública e cuja incidência, conforme salientado, não depende de requerimento específico das partes. Desse modo, aplica-se até a vigência da nova lei, correção pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês; após a entrada em vigência da nova lei, correção
pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

2.7. Do prequestionamento.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte Apelante, deve ser rejeitado.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de
:

a)
Reduzir o valor da condenação solidária a título de devolução da taxa administrativa de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) para R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

b)
Adequar os critérios de correção monetária e de juros de mora às disposições da Lei no 14.905/2024, aplicando-se:(i)até a vigência da nova lei: correção pelo INPC ejuros moratórios de 1%(um por cento)ao mês;(
ii
)após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA e juros moratórios pelataxa SELIC, deduzida a atualização monetária
.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026